Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-25.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001701-25.2020.8.14.0003

APELANTE: ACASIO SILVA E SILVA, OZEIAS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO 1. Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

ACASIO SILVA
: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA. 2. Em que pese os argumentos da defesa, o arcabouço probatório constante dos autos, produzidos tanto em sede policial como em juízo, conjuntamente, demonstram a participação
dos acusados
na empreitada criminosa, não havendo, outros elementos que dissociem a conduta dos mesmos do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo fundamento, inviável a desclassificação para uso próprio.

OZEIAS DA SILVA SOUZA
: ABSOLVIÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPROCEDÊNCIA. 3. Não há que se falar em absolvição pela prática do delito de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, eis que restou plenamente demonstrado, que os acusados vendiam drogas aos menores, os quais revendiam. Ademais, a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, como restou evidenciada (sumula 500 do STJ).

REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 4. Quanto a pena de Ozeias, as circunstâncias são inerentes o tipo, uma vez que o fato do acusado guardar a droga em sua residência, já é próprio do tipo penal. Assim sendo, aos dois acusados, apenas mantem-se como desfavorável a culpabilidade, considerando que os fundamentos dispostos estão condizentes aos fatos, demonstrando a reprovabilidade na conduta deles, assim readéquo a pena base de Ozeias, para 6 anos e 600 dias-multa, mesmo
quantum
de pena aplicada ao acusado Acacio. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplicado patamar de 1/3, pelo disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas,
restou a pena fixada definitiva em 4 anos e 400 dias-multa.

Aos dois apelantes readequada a pena para o delito de corrupção de menores.

As circunstâncias de culpabilidade e consequências são inerentes ao próprio tipo penal, já que é a comprovação de que o menor foi corrompido, assim sendo, considerando-as favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, em 1 (um) ano, a qual restou fixada definitivamente ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo concurso material, considerando que as penas dos acusados, individualmente, foram redimensionadas no mesmo quantitativo, e, somadas, restaram estabelecidas
em 5 (cinco) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa
, no regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

ACASIO SILVA E SILVA e OZEIAS DA SILVA SOUZA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer que os condenou pela prática da conduta tipificada nos art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 23.12.2019, policiais civis e militares saíram em diligências, após denúncia de tráfico de drogas na Rua Pastor Monteles, em Alenquer. No local procederam a apreensão do adolescente Dhelson Menezes, conhecido por “cebolinha”, o qual estava na posse de entorpecente, e alegou que adquiriu a droga de outro adolescente, Guilherme Marques Alves, que encontrado alegou que adquiriu a droga dos dois acusados, Acácio Silva e Ozeias da Silva.

Os acusados ao serem localizados estavam ingerindo bebida alcoólica e na residência de Ozeias encontraram quinze papelotes de maconha e uma balança de precisão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ACASIO SILVA E SILVA a pena de 6 (seis) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa, no regime semiaberto e OZEIAS DA SILVA SOUZA a pena de 8 (oito) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime fechado, ambos pela prática do delito prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA. Os acusados foram absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a defesa pugna pela absolvição de Acasio Silva da Silva por insuficiência probatória, ao crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, uma vez que não concorreu para a prática delituosa e acaso não acolhida, desclassificado o delito para crime de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Para Ozeias da Silva Souza pugna a defesa por sua absolvição ao crime de corrupção de menores e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

No mérito, analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, depoimentos testemunhais de acusação, se constata:

O menor de idade, Guilherme Marques Alves, perante a autoridade policial informou que
“foi abordado por policiais civis e militares, os quais estavam acompanhados do menor conhecido como cebolinha; que os policiais perguntaram se o informante comercializava entorpecentes, tendo respondido que sim; que perguntaram de quem ele comprava o entorpecente que ele vendia, tendo o mesmo respondido que comprava a droga dos indivíduos conhecidos por OZEIAS e CEGO ou dos indivíduos conhecidos como JUNIOR e FLORICO; que o informante e CEBOLINHA acompanharam os policiais até a casa de Ozeias, local onde encontraram com o mesmo e com CEGO; que os policiais fizeram buscas na casa de Ozeias e localizaram 15 trouxas de maconha e uma balança de precisão e em seguida, o informante, CEBOLINHA, OZEIAS e CEGO foram conduzidos até a delegacia de policia civil para as devidas providencias legais
”.

O menor Dhelson Menezes Bentes, perante a autoridade policial, igualmente, declarou que consome droga e que ao ser abordado pela polícia, e perguntado sobre a procedência do entorpecente, informou que compra de outro menor, Guilherme Marques Alves, conhecido por Grilo e que levou os policiais ate Grilo, o qual informou que adquire a droga para revender de Ozeias e Cego e de Junior e Florico e quem acompanharam a policia ate a casa de Ozeias onde foi entrada a droga, 15 trouxas de maconha e uma balança de precisão.

Em juízo, Dhelson afirmou que adquiriu a droga de Guilherme, vulgo Grilo, que não sabem de quem grilo comprou, mas sabe que grilo conduziu a polícia a casa de Ozeias, onde este com Acasio estavam bebendo ao lado. Os policiais, igualmente, foram ouvidos e reafirmaram suas declarações, bem como de que foi encontrada a droga na residência de Ozeias e de que ambos acusados são conhecidos daquela região como traficantes de drogas.

Em que pese os argumentos da defesa, o arcabouço probatório constante dos autos, produzidos tanto em sede policial como em juízo, conjuntamente, demonstram a participação dos acusados na empreitada criminosa, não havendo, outros elementos que dissociem a conduta dos mesmos do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual, mantenho a sentença condenatória, quanto a prática delituosa.

Nesse mesmo fundamento, inviável a desclassificação para uso próprio, como requerido pela defesa ao apelante Acasio Silva e Silva.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Ainda, não há que se falar em absolvição pela prática do delito de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, eis que restou plenamente demonstrado, que os acusados vendiam drogas aos menores, os quais revendiam.

É cediço que, para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, como restou evidenciada.

Questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula nº 500,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Na dosimetria de pena, pelo crime de
tráfico de drogas
, observa-se que o magistrado, para
Ozeias da Silva Souza
, sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias aplicando pena base em 9 anos e 900 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplicou a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, no patamar de 1/3, restando a pena fixada em 6 anos e 600 dias-multa.

Para
Acácio Silva e Silva
, pela circunstância judicial negativa da culpabilidade, foi aplicada pena base em 6 anos e 600 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3º fase, igualmente, o magistrado reduziu a pena em 1/3, restando fixada em 4 anos e 400 dias-multa.

Quanto a pena de
Ozeias
, as circunstâncias são inerentes o tipo, uma vez que o fato do acusado guardar a droga em sua residência, já é próprio do tipo penal. Assim sendo, aos dois acusados, apenas mantem-se como desfavorável a culpabilidade, considerando que os fundamentos dispostos estão condizentes aos fatos, demonstrando a reprovabilidade na conduta deles, motivo pelo qual readéquo a pena base de Ozeias, para 6 anos e 600 dias-multa, mesmo
quantum
de pena aplicada ao acusado Acacio. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, mantido patamar de 1/3, pelo disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, restou a pena fixada definitiva em 4 anos e 400 dias-multa.

Quanto ao delito de corrupção de menores,
aos dois apelantes
, o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências, aplicando 2 anos, a qual restou fixada definitivamente. Do mesmo modo, se observa que as duas circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal que é a comprovação de que o menor foi corrompido, assim sendo, considerando-as favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, em 1 (um) ano, a qual restou fixada definitivamente ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo concurso material, considerando que as penas dos acusados, individualmente, foram redimensionadas no mesmo quantitativo, e, somadas, restaram estabelecidas
em 5 (cinco) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa
, no regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 14/06/2022